Tribunal: TJSP
Processo: 1010806-30.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO ADMINISTRATIVO – Ação de cobrança de multa decorrente de atraso em conclusão de serviços – Sentença que julgou procedente o pedido condenando a ré ao pagamento do montante da multa aplicada, atualizado monetariamente pelo IPCA-E e juros de mora da poupança – Recurso que versa unicamente sobre a definição dos juros de mora – Incidência que deve se dar a partir da

Ementa:

"APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO ADMINISTRATIVO – Ação de cobrança de multa decorrente de atraso em conclusão de serviços – Sentença que julgou procedente o pedido condenando a ré ao pagamento do montante da multa aplicada, atualizado monetariamente pelo IPCA-E e juros de mora da poupança – Recurso que versa unicamente sobre a definição dos juros de mora – Incidência que deve se dar a partir da citação, com base no art. 406 do Código Civil, pelo percentual de 1% ao mês – Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000132230
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010806-30.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FUNDAÇÃO
PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE, é apelado PROENG
CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1010806-30.2014.8.26.0053
2
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Inst.: Sérgio Serrano Nunes Filho
Apelante:
FUNDAÇÃO
PARA
O
DESENVOLVIMENTO
DA
EDUCAÇÃO - FDE
Apelados:
PROENQ
CONSTRUTORA
E
COMÉRCIO
LTDA.
(MASSA FALIDA)
“APELAÇÃO CÍVEL
CONTRATO ADMINISTRATIVO

Ação de cobrança de multa decorrente de atraso em conclusão de
serviços Sentença que julgou procedente o pedido condenando a
ré ao pagamento do montante da multa aplicada, atualizado
monetariamente pelo IPCA-E e juros de mora da poupança
Recurso que versa unicamente sobre a definição dos juros de mora
Incidência que deve se dar a partir da citação, com base no art.
406 do Código Civil, pelo percentual de 1% ao mês Recurso
provido.”

VOTO 29689
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO
FDE ajuizou ação de cobrança em face da empresa
PROENG CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA. (MASSA FALIDA),
objetivando o recebimento de multa imposta em razão de descumprimento
contratual, no montante de R$ 3.366,61, referente à multas decorrentes de
atrasos na conclusão de serviços realizados pela ré. Requereu a procedência
do pedido.
A r. sentença de fls. 134/135, julgou procedente a ação e
condenou a ré a pagar o montante de R$ 3.366,61, acrescido de correção
monetária pelo IPCA-E, desde a data base do cálculo, e juros da poupança,
contados da citação, bem como as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, atualizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1010806-30.2014.8.26.0053
3
Apela a autora (fls. 153/160), buscando a reforma da
sentença na parte em que fixou os juros de mora.

Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso (fls.
163).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Cinge-se a controvérsia unicamente quanto ao percentual
de juros moratórios incidentes na obrigação de pagar, reconhecida na r.
sentença, requerendo a autora seja calculado o valor em consonância com o
disposto no art. 406, do Código Civil.
Razão assiste ao reclamo da apelante e a reforma da r.
sentença é de rigor, porquanto, em se tratando de obrigação contratual, e não
sendo os juros convencionados pelas partes, deverá incidir, na espécie a regra
do art. 406 do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1o, do
Código Tributário Nacional, juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
Nesse sentido esta E. Corte firmou entendimento no
seguinte sentido:
“No tocante à atualização dos valores, o montante apurado
deverá ser corrigido monetariamente pela Tabela prática deste
Tribunal, a partir da data estabelecida pelo laudo pericial
(abril/2009) e os juros, respeitado o entendimento do magistrado
sentenciante, devem ser fixados de acordo com a regra constante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1010806-30.2014.8.26.0053
4
do art. 406, do Código Civil, notadamente porque o art. 1o-F da
Lei Federal no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09
tem aplicação apenas nas condenações impostas à Fazenda
Pública, o que não é a hipótese dos autos.” (Ap. Cível no
0600294-63.2008.8.26.0053 - 8a Câmara Extraordinária de Direito
Público - rel. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez - j. em
6.12.2016).

No mesmo sentido, o seguinte julgado:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Descumprimento de prazos
de contratos firmados entre as partes com o objetivo de prestação
de serviços em unidades escolares públicas. Aplicação de
penalidades contratuais. CORREÇÃO MONETÁRIA. Marco inicial
do vencimento da obrigação. JUROS DE MORA a serem fixados
nos termos do art. 406, do Código Civil. Demandada que é pessoa
jurídica de direito privado. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Cabimento, a despeito da revelia. Aplicação do princípio da
causalidade.
Recurso
provido.
(TJSP

Apel.
Cível
no
1010095-25.2014.8.26.0053 - 5a Câmara de Direito Público - rel.
Heloísa Martins Mimessi - j. em 12.04.2018 ).
Nesse passo, merece reforma a r. sentença, nesse
particular, para fixar os juros de mora nos termos do art. 406, do Código Civil
e, diante da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios para
12% sobre o valor da condenação
Ocorrendo isto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos supramencionados.

Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mcf